Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A inobservância da congruência recursal implica no não conhecimento do recurso.
3. Não se conheceu do recurso.